Tribunal: TJDFT
Processo: 0742508-79.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-02-03

Ementa:
HABEAS CORPUS No: 0742508-79.8.07.0000 IMPETRANTE: VERÔNICA DIAS LINS PACIENTE: HUSSEIN MOFID ESSA ALSSABAK RELATOR: DESEMBARGADOR JASEN FIALHO Cuida-se de habeas corpus impetrado em favor de HUSSEIN MOFID ESSA ALSSABAK no qual se alega excesso de prazo em ação penal na qual figura como réu por suposta infração ao art. 2o, caput, da Lei no 12.850/2013 (integrar organização criminosa) e art. 157, § 1o e § 2o, inciso II, do Código Penal, por duas vezes (roubo impróprio majorado pelo concurso de agentes) (ID 42225466). Alega a impetrante, em síntese, que o paciente já se encontra segregado cautelarmente desde o dia 01/09/2021, apontando que os autos se encontram conclusos para sentença desde 01/07/2022. Sustenta, então, despontar do caso cenário de flagrante excesso de prazo a justificar a revogação da prisão. Pede, então, o relaxamento da prisão preventiva, por excesso de prazo. A liminar foi denegada (ID 42235219). A autoridade apontada como coatora prestou informações (42283468), noticiando que, a prisão do paciente foi decretada em 06/08/2021, para resguardo da ordem pública, juntamente com o recebimento da denúncia. O paciente foi preso em 01/09/2021, sendo submetido à audiência de custódia. Por decisões proferidas em 21/09/2021, 12/05/2022, e no dia 13/12/2022 o Juízo de origem manteve a prisão do paciente e atualmente o processo encontra-se concluso para sentença. A Procuradoria de Justiça oficiou pelo conhecimento e denegação da ordem (ID 43048209). É o relatório. Decido. Em consulta ao sítio eletrônico deste Tribunal de Justiça, verifiquei que nos autos da ação penal no 0701208-14.2021.8.07.0020, em 27/01/2023, foi prolatada sentença que condenou o paciente como incurso nas penas do art. 157, § 2o, inciso II, do Código Penal e art. 2o, caput, da Lei no 12.850/2013 (roubo majorado pelo concurso de agentes e organização criminosa), à pena 9 (nove) anos, 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime semiaberto, além do pagamento de 212 (duzentos e doze) dias-multa. Assim, tendo em vista que foi proferida sentença condenatória, recomendando o réu na prisão em que se encontra, não mais subsistem os fundamentos da impetração consistentes em excesso de prazo na formação da culpa. Encontra-se o writ, pois, prejudicado, nos termos do que dispõe o artigo 659, do Código de Processo Penal: “se o juiz ou tribunal verificar que já cessou a violência ou a coação ilegal, julgará prejudicado o pedido”. Ante o exposto, e de conformidade com o art. 89, XII, do Regimento Interno do TJDFT, julgo prejudicado o presente Habeas Corpus, pela perda superveniente do objeto. Após as providências de praxe, arquivem-se. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Desembargador Jansen Fialho Relator